Tribunal: TJBA
Processo: 0524856-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0524856-89.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AVILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA Advogado(s): MATHEUS FARIAS SANTOS, JOSIEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS APELADO: NORMA FERREIRA GUIMARAES GOMES e outros Advogado(s):MARIA ESTELA SILVEIRA FRAGA, TALITA PINTO FONTOURA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO DO CONTRATO. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade de citação, nos termos do art. 248, §4º do CPC que, expressamente, reconhece a validade da citação quando a carta é recebida, sem ressalva, por funcionário responsável pela portaria de condomínios edilícios com controle de acesso. 2 - Trata-se, na origem, de rescisão contratual administrativa, com assinatura de distrato, uma vez que a incorporadora assumiu a obrigação de concluir as obras da unidade autônoma compromissada e entregar as chaves aos compradores em 31 de maio de 2015 (id. 20945034), entretanto até o presente momento as obras sequer começaram. 3 - Como o valor acordado no distrato (id. 20945038) não foi restituído aos autores, estes ingressaram com a presente demanda, no bojo da qual, o Réu foi revel não impugnando, portanto, a existência do débito pendente. 4 - Dito isto, vê-se que o atraso na obra é incontroverso, buscando o Réu se eximir de culpa com base na ocorrência de caso fortuito ou força maior em razão de entraves burocráticos. 5 - Ocorre que não se constitui caso fortuito ou força maior os problemas burocráticos enfrentados pelo apelante para conclusão das obras junto à SINDEC e outros. 6 - Portanto, concluiu acertadamente o magistrado sentenciante, fazendo jus os Apelados, rescindindo o contrato de promessa de compra e venda e condenando a parte acionada a devolver à parte autora a importância de R$ 169.991,60 (cento e sessenta e nove mil e novecentos e noventa e um reais e sessenta centavos), devidamente corrigidos monetariamente desde o desembolso de cada parcela até o efetivo reembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês. 7 - Por fim, majoro para 15% os honorários fixados anteriormente, em razão do § 11º do art. 85 do CPC, pela sucumbência da parte Apelante, nesta Instância. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. APELAÇÃO CONHECIDA IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0524856-89.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é Apelante ÁVILA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA – SPE, e Apelados NORMA FERREIRA GUIMARÃES e ARY SANTANA GOMES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA MR22